Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente, determinando a supressão da cláusula de débito nos contratos no 2024658525 e no 20230205121, firmados entre as partes. A sentença reconheceu a validade do pedido de revogação unilateral da cláusula contratual com base na Resolução BACEN no 4.790/2020 e nas peculiaridades do caso concreto. Houve sucumbência recíproca, fixando-se honorários por equidade. O banco apelou pela improcedência total da ação, e a parte autora, pela readequação do valor da causa e majoração dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente prevista em contrato bancário; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor da causa em ação que discute exclusivamente a cláusula de débito automático; e (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da autorização de débito automático encontra amparo no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar referida autorização, independentemente de anuência da instituição financeira.
4. A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema Repetitivo no 1.085, não impede a revogação da autorização de débito automático, desde que não se discuta a existência ou validade da dívida, mas apenas o meio de pagamento.
5. A manutenção dos descontos após notificação extrajudicial configura descumprimento normativo e afronta à dignidade da pessoa humana, notadamente diante do comprometimento da subsistência do consumidor com descontos que incidiam sobre a integralidade de sua remuneração.
6. O valor da causa, em ações que discutem exclusivamente o cancelamento da cláusula de débito automático, deve corresponder ao montante das parcelas descontadas indevidamente, e não ao valor total dos contratos de empréstimo, nos termos do art. 292, II, do CPC, pois não se discute a validade dos contratos, mas apenas a forma de quitação.
7. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é cabível quando o valor da causa for irrisório e o grau de complexidade da demanda não justificar fixação superior, conforme jurisprudência consolidada no STF e STJ, inclusive após o julgamento do Tema 1.076.
8. A atuação da parte autora restringiu-se a atos processuais simples, em demanda de baixa complexidade, o que justifica a fixação dos honorários em R$ 2.000,00, por equidade, conforme entendimento majoritário do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
1. O consumidor tem o direito de cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de empréstimo, conforme prevê o art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
2. O valor da causa, em ações que tratam exclusivamente do cancelamento de cláusula de débito automático, deve corresponder ao valor das parcelas controvertidas, e não ao montante total do contrato.
3. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for reduzido e a demanda não exigir elevado grau de complexidade.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, e 292, II; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022); TJDFT, Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1971832, 0707817-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 06.03.2025; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2022, DJe 11.03.2022; STF, Rcl 51496 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 07.06.2022, DJe 01.08.2022; TJDFT, Acórdão 1970161, 0720136-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 06.03.2025.